Tribunal: TJMT
Processo: 0029787-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029787-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), THAYSE TEIXEIRA - CPF: 052.177.429-25 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PROPORCIONALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2014178, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor atualizado de R$ 15.160,57. O apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação, a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a desproporcionalidade da penalidade imposta.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação adequada; (II) aferir a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC); e (III) analisar a proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação da decisão administrativa pode ocorrer de forma sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para demonstrar a infração cometida e os fundamentos legais aplicáveis, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso, a decisão administrativa contém fundamentação suficiente, não havendo nulidade.

4. A cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos firmados após 30/04/2008 é ilegal, nos termos da Resolução CMN no 3.518/2007 e da Súmula 565 do STJ, que vedam a pactuação dessa tarifa após a referida data. Assim, a penalidade aplicada pelo PROCON possui respaldo jurídico.

5. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas às infrações consumeristas, sendo seu poder de polícia respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto no 2.181/1997. O controle judicial sobre essas decisões limita-se à legalidade do ato, não cabendo reexame do mérito administrativo.

6. A fixação da multa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode revisar penalidades quando estas forem desproporcionais. No caso, constatada a adequação da multa aplicada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão administrativa do PROCON não é nula quando fundamentada de forma clara e suficiente para indicar a infração cometida e os dispositivos legais aplicados.

2. A cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos firmados após 30/04/2008 é ilegal, conforme a Resolução CMN no 3.518/2007 e a Súmula 565 do STJ.

3. O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas quando estas forem desproporcionais ao ato infracional, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO ITAULEASING S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0029787-80.2014.8.11.0041, movidos em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto dívida inscrita na CDA no 2014178, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor original de R$ 10.000,00, atualizado para R$ 15.160,57.

O embargante, ora apelante, alegou, em sede de embargos à execução fiscal, a nulidade da CDA, argumentando que a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) não violaria qualquer norma legal, além de questionar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa aplicada. O pedido foi julgado improcedente, com a ratificação da validade e exigibilidade do título executivo, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformado, o Banco Itauleasing S.A. interpôs a presente apelação, reiterando suas alegações de nulidade da decisão administrativa, ausência de fundamentação do auto de infração e desproporcionalidade da multa.

Argumenta que o PROCON/MT teria ultrapassado sua competência administrativa ao questionar cláusulas contratuais, função privativa do Poder Judiciário.

Aduz, ainda, que a cobrança da tarifa TEC foi declarada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça para contratos firmados antes da Resolução CMN no 3.518/2007.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT ao Banco Itaú Leasing S.A., consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 2014178, bem como à verificação de eventual nulidade da decisão administrativa que a fundamentou.

O apelante, nos embargos à execução, alega a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação específica e motivação adequada; a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), amparada por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Enfatiza a desproporcionalidade da multa imposta pelo PROCON.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade da CDA e confirmando a legalidade da penalidade aplicada pelo PROCON/MT, sob o fundamento de que o processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que
a multa aplicada atendeu aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não se evidenciou qualquer nulidade na constituição do crédito exequendo.

Da Nulidade da Decisão Administrativa.

O apelante sustenta que a decisão administrativa não foi devidamente motivada e fundamentada, contrariando o disposto no art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/99, que exige que os atos administrativos sejam motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Todavia, da análise do processo administrativo anexado aos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada com base na infração ao CDC, especialmente diante da cobrança indevida da tarifa TEC, sem que houvesse previsão legal para tal prática à época.

O STJ já consolidou entendimento de que a motivação da decisão administrativa pode ocorrer de forma sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para demonstrar a infração cometida e os fundamentos legais que embasaram a punição.

Nesse sentido:

"A ausência de motivação de ato administrativo implica em nulidade, exceto quando os fundamentos forem passíveis de inferência a partir dos documentos constantes do processo. O princípio da motivação, no entanto, não exige exaustividade, bastando que as razões sejam claras e coerentes com o contexto fático e normativo." (STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/08/2014)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, pois restou demonstrado que o PROCON fundamentou adequadamente a penalidade, observando o contraditório e a ampla defesa.

Da Legalidade da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

O recorrente alega que a tarifa de emissão de carnê (TEC) era válida à época do contrato e que a Resolução CMN 3.518/2007, que vedou tal cobrança, só entrou em vigor em 30/04/2008.

Contudo, o contrato firmado entre o consumidor e o banco apelante ocorreu após a entrada em vigor da referida resolução, o que torna indevida a cobrança da tarifa.

O STJ, em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias deve estar expressamente prevista em lei ou regulamentação específica, sendo vedada a cobrança de tarifas extintas por normas do Conselho Monetário Nacional (CMN).

"
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008.
" (Súmula 565 do STJ)

Dessa forma, a penalidade aplicada pelo PROCON encontra respaldo jurídico, pois a cobrança da tarifa TEC, realizada após 30/04/2008, configura infração às normas consumeristas.

Da Proporcionalidade da Multa Aplicada.

A penalidade imposta ao apelante foi fixada inicialmente em R$ 10.000,00, (dez mil reais), com acréscimo de 1/6 (um sexto) devido à reincidência, totalizando R$ 12.500,00. (doze mil e quinhentos reais).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, estabelece que o valor da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

"Art. 57. A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor."

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. (...) 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo -
rectius
, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei no 8.078, de 1990". (...) Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1o, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados
in concreto
e
in loco
. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais vêm admitindo a redução das penalidades administrativas quando o valor da multa se mostrar excessivo ou desproporcional, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

"O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor quando estas se mostrarem desproporcionais ao ato infracional." (STJ, AgInt no REsp 1.573.157/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017)

Conforme consta dos autos, a multa administrativa foi imposta à Autora/Apelante em decorrência de irregularidades constatadas em razão de cobrança indevida, no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), considerando ser ainda o Banco Apelante reincidente na infração administrativa apurada.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico, buscando evitar reincidências.

À luz das peculiaridades do caso, a par do objeto da autuação, entendo que o valor fixado se mostra razoável e proporcional, considerando o tipo da infração (cobrança indevida), o porte da empresa autuada, e o caráter pedagógico da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, como a reincidência, tenho que o valor arbitrado (R$12.500,00) se mostra adequado.

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Posto isso, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a condenação do apelante ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, acrescido de 1% a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025